Tribunal: TJES
Processo: 5009903-25.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009903-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: CLOVES PEREIRA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009903-25.2023.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RECORRIDO(A):
CLOVES PEREIRA DA CONCEICAO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO RESOLVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito do autor; ratificar a decisão de suspensão das cobranças e depósito judicial; e condenar a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral. A condenação decorre de falha na prestação do serviço, pois o autor/recorrido contratou empréstimo em 23/03/2023, com promessa de liberação do crédito em 02 (duas) horas, mas o valor só foi creditado 06 (seis) dias após, quando não mais necessitava do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a preliminar de cerceamento de defesa; a validade da contratação, afirmando que o contrato foi celebrado em 29/03/2023 e o crédito disponibilizado no mesmo dia; a inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais; e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Pleiteia ainda que, mantida a rescisão, seja determinada a devolução do valor creditado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que os documentos carreados aos autos, incluindo os áudios mencionados pelo juízo de origem, são suficientes para o deslinde da ação, não havendo que se falar em julgamento contrário às provas, mas em valoração destas.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, entendo que o entendimento do juízo de origem é irretocável. A recorrente sustenta que o contrato foi firmado em 29/03/2023 e o depósito efetuado na mesma data. Contudo, o recorrido alega que a contratação se deu em 23/03/2023, com promessa de liberação em 02 horas .

6.

Como bem salientado pelo sentenciante, os áudios trocados entre o autor e a atendente (ID. 8369169 e seguintes) evidenciam que o valor não foi depositado no dia da celebração (23/03/2023), tendo a Requerida descumprido a sua obrigação. Os áudios, aliados à boa-fé do consumidor (que tentou devolver o valor e o depositou em juízo), conferem robustez à tese de que a promessa de oferta, nos termos do art. 30 do CDC, ocorreu em 23/03, vinculando a fornecedora.

7.

A liberação do crédito 06 dias após a solicitação, tratando-se de empréstimo emergencial de baixo valor, configura nítida falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e frustra a legítima expectativa do consumidor, autorizando a resolução do contrato por culpa da fornecedora (art. 475 do Código Civil). A solução adotada pela sentença, resolução do contrato com declaração de inexistência do débito e determinação de liberação do valor depositado em juízo em favor da Ré, foi adequada.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A quebra da legítima expectativa do consumidor, que contava com o valor para uma urgência financeira e precisou buscar outras alternativas, ultrapassa o mero dissabor. A conduta da recorrente em não liberar o crédito no prazo prometido e, posteriormente, promover cobranças indevidas, mesmo após a tentativa de devolução (inclusive com depósito judicial), configura o dano moral.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

10.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Por fim, quanto ao pedido de devolução do crédito, a sentença já determinou a expedição de alvará em favor da Requerida (recorrente) para levantamento do valor depositado em juízo pelo Autor, restabelecendo o
status quo
e carecendo o recurso de interesse neste ponto.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)